Tribunal: TJDFT
Processo: 0713278-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713278-52.2023.8.07.0001 APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: ELIANA ALVES CORREIA DECISÃO Homologo o acordo (id 49632744), com a extinção do processo nos termos do CPC 487, III, b. Julgo prejudicado o apelo (id 47949291) pela perda superveniente do interesse recursal. Dê-se baixa. I. Brasília, 28/08/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR